Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Receptação. Desclassificação. Modalidade culposa. Inviabilidade. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, visando desclassificar o crime para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é unicamente saber se existe a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, caracteriza-se pela aquisição, recebimento, transporte ou ocultação de coisa que se sabe ser produto de crime, sendo um crime de ação múltipla que se consuma com a realização de qualquer uma dessas condutas.

4. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do réu inverte o ônus da prova, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.